Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703316-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RITA DE CASSIA PEREIRA DE ARAUJO BAIA RÉU: CATIA REGINA PORTO PEREIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado na petição de ID 17646072. Expeça-se o ofício viabilizando a transferência dos valores do Alvará de ID 16943525 em favor da requerente/favorecida CÁTIA REGINA PORTO PEREIRA, segundo os dados bancários informados. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator